Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-52.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA (ART. 255, LETRAS “A”, “C” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) - MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000075-52.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 23/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA (ART. 255, LETRAS “A”, “C” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, impetrante(s)/advogado(s) André Martino Dolabela Chagas e outro(s) e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares. Observa-se nos autos que o paciente foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar”. Segundo consta do processo, ao Sgt Bitenil era atribuída a responsabilidade de repassar informações sigilosas sobre operações de combate aos jogos de azar na área de atuação da sua unidade policial, cooptar novos pontos para a instalação dos equipamentos pertencentes à organização criminosa, além de aterrorizar os donos dos estabelecimentos comerciais onde funcionavam máquinas caça-níqueis de concorrentes, quebrando os referidos equipamentos violentamente, tudo isso mediante o recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária, aproximadamente R$ 2.500,00 mensais, cujo montante comprovado totalizou R$ 21.400,00 (evento 1 - DENUNCIA1 - fls. 12 e 25/28 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Extrai-se dos autos que o 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares foi denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso dos crimes de organização criminosa (com dupla causa de aumento de pena), 13 incidências de corrupção passiva (com causa especial de aumento de pena), além da contravenção penal de exploração de jogos de azar, prevista nos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Evento 1 - DENUNCIA1 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Extrai-se, ainda, dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. Efetivada a prisão e recebida a denúncia em 30/11/2020 (Evento 8 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004), em uma primeira tentativa de libertação, precisamente no dia 22/12/2020, foi impetrado, perante este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos Autos n. 2000170-19.2020.9.13.0000, habeas corpus, com pedido liminar, em favor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, contra o ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, o qual, após o indeferimento da liminar por ente julgador e a apresentação de um pedido de desistência pelos impetrantes, veio a ser extinto, sem resolução do mérito, em decisão proferida em 22/01/ 2021 e transitada em julgado em 18/02/2021. Subsistindo a insatisfação com a prisão preventiva, em 29/04/2021 foi impetrado em favor do 1º Sgt PM QPR BITENIL PINTO SOARES, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, novo habeas corpus com pedido liminar e fundamento nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 466 e 467, ambos do Código de Processo Penal Militar, contra o ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, visando à libertação do paciente, desta vez ao argumento de que ele estaria a sofrer constrangimento por se encontrar preso há mais de 170 dias, mesmo já tendo se encerrado a instrução criminal (evento 1 - INIC1). No presente habeas corpus, os impetrantes alegaram que a instrução criminal se encerrou no dia 22/04/2021 e que a autoridade apontada como coatora, em audiência de instrução, negou o pedido de prisão domiciliar do paciente. Nesse sentido, afirmaram que o Juízo tido como coator não individualizou a conduta do paciente nem levou em consideração o seu estado de saúde, decidindo de maneira genérica em relação a todos os envolvidos. Segundo os impetrantes, uma vez encerrada a instrução processual, não se justifica mais a prisão provisória do paciente. Desse modo, trouxeram, por meio do presente habeas corpus, 4 (quatro) fatos novos que justificam a concessão da liberdade provisória do paciente. São eles: [...] - Do primeiro fato ensejador da colocação de Bitenil Pinto Soares em liberdade: do encerramento da instrução processual O primeiro fato novo que justifica e embasa o pleito liberatório de Bitenil Pinto Soares guarda correlação com o encerramento da instrução processual, que transcorreu de forma regular, escorreita, sem que houvesse qualquer intervenção tumultuária por parte dos advogados constituídos pelo paciente, s.m.j. O fato de a instrução processual ter sido encerrada na data de 22/04/2021, evidencia que a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir e tutelar a instrução processual não é plausível. Tem-se, desta forma, que o encerramento da instrução processual torna despicienda a mantença da custódia provisória para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 garantir a instrução processual, que não se presta, como cediço, à antecipação da pena. - Do segundo fato novo ensejador da colocação de Bitenil Pinto Soares em liberdade: as provas produzidas durante a instrução processual demonstram a desnecessidade da custódia cautelar e a inexistência de vínculo subjetivo do paciente em relação à Orcrim chefiada por Danone. As provas produzidas na instrução processual evidenciam a desnecessidade da prisão preventiva, assim como a precariedade da hipótese acusatória no que atine à imputação pelo crime de integrar organização criminosa. [...] [...] todas as testemunhas ouvidas, que tinham algo a dizer acerca do paciente, foram uníssonas em atestar a sua lisura comportamental e a inexistência de qualquer perigo à ordem pública caso colocado em liberdade. - Do terceiro fato novo ensejador da colocação de Bitenil Pinto Soares em liberdade: o paciente contribuiu com a instrução processual e com o esclarecimento da verdade O terceiro fato novo que justifica a colocação do paciente em liberdade provisória guarda correlação com a sua postura na instrução processual. O paciente contribuiu da melhor forma possível para a elucidação dos fatos, sendo que, inclusive, forneceu a senha de seu aparelho telefônico à PMMG no momento de sua prisão. Não tivesse sido fornecida a senha do aparelho telefônico à PMMG naquele momento processual, certo de que não teria sido possível a extração de dados no aparelho celular do paciente. [...] Destarte, tem-se que a postura do peticionante e de seus advogados contribuiu com a instrução processual, e também com a elucidação dos fatos, de tal maneira que denotada e evidenciada a sua boa-fé objetiva. - Do quarto fato ensejador da colocação de Bitenil Pinto Soares em liberdade: do extrato funcional favorável e ausência personalidade criminosa. O extrato funcional do peticionante evidencia que a carreira do peticionante foi norteada pelo compromisso com a gloriosa PMMG, assim também em relação aos princípios da hierarquia e disciplina da corporação. A par uma situação específica que aconteceu no final da carreira do paciente, em que houve o atraso na condução de procedimentos administrativos disciplinares atribuídos a ele, ficará evidenciado que o paciente nunca faltou com os seus deveres, além de que nunca praticou transgressão disciplinar ou crimes no exercício de sua função. Em sede de liminar, afirmaram estarem presentes os requisitos necessários a sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao final, requereram a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão do paciente até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito, requereram a concessão da ordem de habeas corpus, com fulcro no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 259, 466 e 467, “c”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do CPPM e nos artigos 312, §2º, 647, caput, e 648, I, do Código de Processo Penal (CPP) para revogar a prisão preventiva do paciente, em decorrência da ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, em face do esvaziamento dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida. Alternativamente, caso a decisão seja pelo acautelamento do paciente, requereram que sejam consideradas cautelares diversas da prisão preventiva, uma vez que se prestarão a tutelar a ordem pública, mormente em tempos de pandemia. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão de Evento n. 10. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 13. Com elas vieram os documentos ns. 1 a 6. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 18. Segundo se extrai do mencionado parecer, a eminente Procuradora de Justiça afirmou que os impetrantes visam obter a liberdade do paciente sem que nenhum fato novo posterior à prisão preventiva pudesse alterar os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar. Asseverou que “a decisão que decretou a segregação cautelar do ora paciente e dos demais investigados foi exaustivamente fundamentada, já que analisada de forma detalhada cada uma das condutas por eles perpetradas (evento 1 - JUNTADA6 - fls. 02/03), ficando evidenciado que o ora paciente Sgt Bitenil integrava ativamente as práticas desenvolvidas pelo grupo criminoso e, inclusive, era pago mensalmente por Danone como recompensa pelos serviços prestados em favor da organização”. Afirmou que não há dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária por ainda representar a liberdade do réu Bitenil, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, ele certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Considerou que as informações trazidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, pois o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade. Ao final, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, visando à revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, em face do esvaziamento dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida. Da detida análise dos documentos que compõem o presente writ, verifica-se que melhor sorte não assiste o paciente, pelos motivos que passo a expor. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu, em audiência pública, manter a prisão preventiva do paciente, mesmo após ter sido encerrada a fase de instrução processual, pelos mesmos argumentos e fundamentos que ensejaram a medida cautelar. Destacou que o 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, ora paciente, “no uso da função pública de policial militar, repassava dados sigilosos e documentos da PMMG atinentes às operações policiais de combate às máquinas caça níqueis, fornecendo, inclusive, a relação dos policiais militares do 65º BPM empenhados em ocorrência, como se vê Evento 1, DOC 34, pág. 3 nos autos da medida cautelar relacionada nº 2000407-41.2020.9.13.0004”. Atento aos documentos trazidos pela autoridade apontada como coatora, transcrevo, por oportuno, trechos do documento contido no evento n. 13. Veja-se: [...] Observou-se também que o militar recebia diversas determinações de Danone, como: aterrorizar donos de estabelecimentos com máquinas caça níqueis de concorrentes, agindo violentamente, ao quebrar os referidos equipamentos; fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial. Observou-se que o militar utilizou recursos da PM para atender interesses da Ocrim, bem como cooptou “pontos” para a instalação de máquinas caça níqueis da OrCrim. [...] Danone encaminha áudio de um dono de Bar relatando que motoqueiros da Polícia Militar estão fiscalizando locais com caça níqueis na área do bairro São José. Bitenil fala que os motoqueiros estão sob seu comando no turno e vai verificar o motivo dos motoqueiros estarem fiscalizando os locais. Danone Gradece Bitenil. Bitenil fala que conversou com o responsável pela fiscalização e está tudo redondo. Danone questiona se pode rodar (máquinas caça níqueis). Bitenil fala “pode”. Mais adiante, constata-se, no Evento 1, DOC 34, pág. 5, nos autos da medida cautelar relacionada n. 2000407-41.2020.9.13.0004 (anexa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 aos presentes autos), que os “serviços” prestados ao líder da OrCrim, Jonathn Magnum Peres, vulgo “Danone”, havia contraprestação de pagamento de “propina”, oportunidade em que o paciente se dirigia ao líder da OrCrim em sinal de agradecimento com: “obrigado, patrão”. É possível verificar, do mesmo Evento n. 1, DOC 34, pág. 7, nos autos da medida cautelar relacionada n. 2000407-41.2020.9.13.0004 (anexa, imagem 40), a existência de comprovantes da supracitada contraprestação, ou seja, dos depósitos em dinheiro feitos pelo líder da OrCrim, em favor do militar, ora paciente. O montante comprovado, segundo o próprio parecer ministerial, chegou a R$21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) – dados extraídos do Evento 1 - denuncia1 - fls. 12 e 25/28 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Nesse sentido, trago à colação o resumo de uma conversa, via aplicativo whatsApp, que demonstra o envolvimento entre o líder da organização criminosa e o ora paciente (Evento n. 13, OUT6, pág. 5). Observe-se: Danone fala que tem um ponto de um corrente no bairro Liberdade e pede ao Sgt Bitenil para ir até o local. Bitenil fala que irá e está “sempre às ordens”. Danone fala que, no dia seguinte, faz o depósito. Desse modo, entendo que caminhou bem a decisão do Conselho Especial de Justiça (CEJ), quando ressaltou a gravidade dos fatos noticiados nos autos, especialmente para a Instituição Militar, já que os acontecimentos envolvem policiais militares na prática de atos violentos, como disparos de arma de fogo em residências de terceiros e até homicídios (Ata de Evento 1214 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Assim, na esteira do didático e judicioso parecer ministerial, entendo que “não restam dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária por ainda representar a liberdade do réu Bitenil, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, ele certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar”. No que concerne ao “primeiro fato novo” trazido pelos impetrantes de que o paciente deve ser posto em liberdade, dado o encerramento da instrução processual, entendo que, nos casos em que há a presença de elementos concretos que evidenciam aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo e o receio fundado de repetição de fatos graves, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva. Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Leia-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES E REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PÚBLICA. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 2. Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição de fatos graves, há de se recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção. (HC n.. 90.085, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, DJe107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04 PP-00840) Dessa forma, entendo que se faz necessária, ao menos neste momento, a manutenção da medida acautelatória, tendo em vista a subsistência dos fundamentos que subsidiaram a medida (garantia da ordem pública, segurança da aplicação da lei penal militar e, sobretudo, a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado – art. 254, “a” e “b”, c/c o art. 255, “a”, “d” e “e”, ambos do CPPM). No mesmo sentido, tem-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Observe-se: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM - HC: 00002502120157000000 RJ, Relator: Artur Vidigal de Oliveira, Data de Julgamento: 15/12/2015 No que tange ao “segundo fato novo”, trazido pelos impetrantes, de que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram a desnecessidade da custódia cautelar e a inexistência de vínculo subjetivo do paciente em relação à Orcrim chefiada por “Danone”, razão não assiste à defesa do paciente. Ora, os diversos documentos colacionados aos autos, alguns deles repetidamente transcritos por este julgador em processos semelhantes, nos quais o militar 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares figura como paciente, são minimamente capazes de rechaçar tal argumento. Há nos autos um arcabouço probatório robusto composto por provas de diversas espécies e indícios concretos da participação ativa do paciente na Organização Criminosa, que, a meu ver, representa severa ofensa à garantia da ordem pública e, sobretudo, constitui verdadeiro atentado à instituição da Policia Militar mineira, na medida em que ofende de morte os princípios da hierarquia e disciplina militares. Quanto ao “terceiro fato novo” trazido pelos impetrantes, qual seja, o paciente ter contribuído com a instrução processual e com o esclarecimento da verdade, verifico que as condutas colaborativas supostamente perpetradas pelo paciente e pelos nobres advogados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 legalmente constituídos, de fato, se traduzem na melhor elucidação dos fatos sub judice, bem como contribuem para a fluidez da marcha processual; contudo, no meu modesto entendimento, não são capazes, por si só, de subsidiar a liberdade do paciente, dada a gravidade dos elementos trazidos até o momento. Nesse sentido, ratifico meu entendimento de que nenhum dos envolvidos nas ações penais que apuram os delitos perpetrados pela organização criminosa deflagrada pela operação “Hexagrama” pode ter sua situação analisada fora de um contexto único dos fatos. Por último, trago à baila o “quarto fato novo” dos impetrantes, qual seja, o extrato funcional favorável e a ausência de personalidade criminosa do paciente. Não se pode perder de vista que o policial militar, no desempenho de sua missão, atua com o poder que lhe assegura a farda, o armamento, os equipamentos, a viatura, a escala de serviço e o treinamento recebido. Mais do que isso, o policial militar em serviço está autorizado pela sociedade e pelo Estado a agir em sua defesa, sendo de extrema gravidade, quando se posiciona em posição oposta aos interesses da mesma sociedade e do mesmo Estado. Um militar com o extrato funcional como o que ostenta o paciente não poderia, de forma alguma, macular seu nome e a instituição à qual serve, envolvendo-se, em tese, em uma lamentável teia criminosa e de considerável periculosidade. Ademais, tal argumento não deveria ter sido trazido como “fato novo”, uma vez que já foi reiteradamente analisado por este julgador em outros processos patrocinados pelos mesmos impetrantes. Desse modo, em linhas semelhantes ao contido no parecer ministerial, entendo que “os impetrantes visam obter a liberdade do paciente sem que nenhum fato novo posterior à prisão preventiva pudesse alterar os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar”. Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão e diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e da manutenção da prisão preventiva do militar, ora paciente, nos moldes do que preceitua o art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, denego a ordem de habeas corpus impetrada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Relator